Tribunal: TCU
Processo: 025.855/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) contra o estabelecimento comercial C. F. Poubel Farmácia Ltda., solidariamente com seu sócio administrador, Alexandre Goulart da Silveira Filho, devido à aplicação irregular de recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis o estabelecimento comercial C. F. Poubel Farmácia Ltda. e Alexandre Goulart da Silveira Filho, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de C. F. Poubel Farmácia Ltda. e de Alexandre Goulart da Silveira Filho e os condenar, solidariamente, ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/03/2016 376,20 09/03/2016 2.373,93 09/03/2016 96,42 09/03/2016 237,00 09/03/2016 67,54 01/04/2016 567,25 01/04/2016 862,50 01/04/2016 23,40 01/04/2016 534,45 01/04/2016 38,61 29/04/2016 23,40 29/04/2016 805,30 29/04/2016 269,55 29/04/2016 39,60 03/05/2016 537,89 03/05/2016 58,37 31/05/2016 520,89 31/05/2016 888,10 31/05/2016 23,40 31/05/2016 6,73 31/05/2016 117,90 31/05/2016 21,60 30/06/2016 652,23 30/06/2016 960,15 30/06/2016 23,40 30/06/2016 13,50 30/06/2016 151,80 03/08/2016 15,60 03/08/2016 461,45 03/08/2016 697,85 03/08/2016 27,00 03/08/2016 64,20 03/08/2016 17,40 09/09/2016 962,65 09/09/2016 508,70 09/09/2016 47,10 09/09/2016 3,60 30/09/2016 845,75 30/09/2016 485,12 30/09/2016 27,00 30/09/2016 37,20 11/11/2016 562,66 11/11/2016 1.503,55 11/11/2016 80,10 11/11/2016 47,52 29/11/2016 27,00 29/11/2016 674,37 29/11/2016 34,02 01/12/2016 1.763,15 01/12/2016 5,40 01/12/2016 19,20 28/12/2016 28,80 28/12/2016 27,00 28/12/2016 499,18 28/12/2016 1.836,45 28/12/2016 59,40 28/12/2016 45,90 20/02/2017 571,90 20/02/2017 1.639,70 20/02/2017 27,00 20/02/2017 23,40 20/02/2017 186,30 20/02/2017 27,00 09/03/2017 21,60 09/03/2017 1.632,55 09/03/2017 396,40 09/03/2017 54,00 09/03/2017 62,10 09/03/2017 15,34 04/04/2017 1.609,60 04/04/2017 300,33 04/04/2017 32,40 04/04/2017 13,20 04/04/2017 27,00 16/05/2017 14,40 16/05/2017 444,62 16/05/2017 2.405,00 16/05/2017 54,00 16/05/2017 48,60 16/06/2017 421,04 16/06/2017 2.003,35 16/06/2017 60,30 16/06/2017 3,77 29/06/2017 491,17 29/06/2017 2.201,70 29/06/2017 14,40 29/06/2017 62,78 29/06/2017 49,80 27/07/2017 717,75 27/07/2017 2.414,15 27/07/2017 14,40 27/07/2017 36,00 27/07/2017 11,40 21/08/2017 615,87 21/08/2017 2.267,05 21/08/2017 38,70 22/09/2017 2.857,65 22/09/2017 764,01 22/09/2017 211,80 22/09/2017 20,77 20/10/2017 661,88 20/10/2017 2.282,15 20/10/2017 14,40 20/10/2017 281,20 20/10/2017 33,12 15/12/2017 14,40 15/12/2017 2.309,85 15/12/2017 668,24 15/12/2017 87,60 15/12/2017 84,85 15/12/2017 34,80 15/12/2017 20,76 16/12/2017 464,58 16/12/2017 28,33 16/12/2017 13,50 18/12/2017 1.922,60 18/12/2017 51,90 18/12/2017 15,90 06/02/2018 2.169,90 06/02/2018 533,07 06/02/2018 25,56 06/02/2018 13,20 06/02/2018 29,10 02/03/2018 621,83 02/03/2018 1.526,40 02/03/2018 10,80 02/03/2018 20,63 02/03/2018 155,10 02/04/2018 715,77 02/04/2018 1.464,50 02/04/2018 37,80 02/04/2018 31,16 02/04/2018 119,10 03/05/2018 815,04 03/05/2018 45,36 03/05/2018 25,56 04/05/2018 1.132,55 04/05/2018 27,60 04/05/2018 182,10 04/06/2018 27,00 04/06/2018 73,40 04/06/2018 1.418,05 04/06/2018 707,06 04/06/2018 61,80 10/07/2018 66,20 10/07/2018 1.901,80 10/07/2018 759,42 10/07/2018 35,70 10/07/2018 20,77 01/08/2018 104,60 01/08/2018 27,00 01/08/2018 467,55 01/08/2018 1.122,20 01/08/2018 124,12 01/08/2018 178,10 01/08/2018 71,70 01/08/2018 13,75 17/09/2018 760,50 17/09/2018 1.689,60 17/09/2018 104,80 17/09/2018 49,90 17/09/2018 70,20 17/09/2018 30,00 17/09/2018 21,06 10/10/2018 1.079,94 10/10/2018 2.658,40 10/10/2018 26,40 10/10/2018 39,06 10/10/2018 70,20 10/10/2018 26,70 29/10/2018 63,20 29/10/2018 27,00 29/10/2018 50,40 29/10/2018 1.656,99 29/10/2018 2.754,30 29/10/2018 52,38 29/10/2018 80,10 05/12/2018 1.813,59 05/12/2018 3.592,40 05/12/2018 39,00 05/12/2018 151,10 05/12/2018 208,13 05/12/2018 45,80 05/12/2018 187,02 05/12/2018 12,60 05/12/2018 35,86 27/12/2018 2.543,55 27/12/2018 3.811,30 27/12/2018 61,80 27/12/2018 81,00 27/12/2018 271,20 27/12/2018 73,20 27/12/2018 101,73 12/02/2019 3.131,82 12/02/2019 6.618,10 12/02/2019 100,60 12/02/2019 313,28 12/02/2019 243,40 9.3. aplicar, individualmente, multas ao estabelecimento comercial C. F. Poubel Farmácia Ltda. e a Alexandre Goulart da Silveira Filho, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento dos valores devidos, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar esta deliberação à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.